Tribunal: TJMT
Processo: 0010934-52.2016.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010934-52.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.833.589/0001-05 (EMBARGANTE), DANIEL BIJOS FAIDIGA - CPF: 216.196.818-11 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - CPF: 662.767.641-91 (ADVOGADO), AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 13.654.855/0001-88 (EMBARGANTE), FILIPE LUIS DE PAULA E SOUZA - CPF: 345.048.708-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. MERO INCOFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO.

EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível, para reformar a sentença recorrida, a fim de condenar a parte autora/apelada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixando-os em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no §2º do artigo 85 do CPC II.

Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão, sob o argumento de o apelante/embargado ter induzido o relator a erro, posto que o proveito econômico no caso em questão não é líquido e certo.

III.
Razões de decidir

Não se verifica omissão no julgado, porquanto restou assentado que, além da ação ter sido extinta em razão da perda superveniente do interesse processual, pelo fato da realização do ato impugnado, certo é que a parte devedora (autora), permaneceu como responsável pela propositura da causa que deu origem ao feito alhures, face ao não pagamento do débito executado, e todas as despesas a ele inerentes, em razão do inadimplemento da dívida que motivou a alienação do imóvel conferido em garantia fiduciária.

Após intensa litigiosidade e trabalho aos patronos do apelante/embargado, a demanda acabou extinta sem julgamento de mérito, diante da legalidade da alienação da garantia fiduciária submetida ao leilão, referendada pelo Juízo onde tramitou o processo de Recuperação Judicial da autora.

Assim, não verifica-se a ocorrência de omissão no julgado, mas sim que a interposição do recurso tem nítido caráter de inconformismo, não se prestando os embargos à rediscussão da matéria.

O pedido de prequestionamento encontra respaldo no art. 1.025 do CPC, estando satisfeitas as exigências para eventual recurso às instâncias superiores.

IV.
Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Aurora Construções, Incorporações e Serviços Ltda., e Aurora Distribuidora de Concretos e Serviços Ltda.
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante aponta a ocorrência de
omissão
concernente a condenação da parte apelada/embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixadas em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no §2º do artigo 85 do CPC.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso à instância superior.

Contrarrazões no id. 306955394, pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem. Quanto a alegada omissão,
é sabido que o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. O voto condutor do acórdão embargado não restou omisso, contraditório ou obscuro, pois decidiu a questão de direito valendo-se de elementos que considerou aplicáveis e suficientes para a solução da lide.

2. Ao juiz cabe apreciar a lide de acordo com o seu livre convencimento,
não estando obrigado
a analisar todos os pontos suscitados pelas partes nem a rebater, um a um, todos os argumentos levantados nas razões ou
nas contra-razões
de recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no REsp 694.216/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 07.10.2008 - negritei)

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém,

esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando, assim, a interposição do presente recurso.

Ademais, a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Pois bem. A controvérsia trazida à apreciação deste Colegiado cinge-se, de

maneira exclusiva, à análise sobre a condenação em honorários advocatícios e custas processuais, em processo extinto sem resolução de mérito, por perda superveniente de objeto, à luz do princípio da causalidade e do disposto no artigo 85, §10º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a sentença recorrida reconheceu a perda do objeto da Ação Anulatória movida por Aurora Construções Incorporações e Serviços Ltda., uma vez que o imóvel dado em garantia fiduciária foi arrematado judicialmente, não havendo, pois, mais utilidade prática no provimento jurisdicional pleiteado.

Apesar disso, o juízo
a quo
deixou de condenar a parte autora nas verbas sucumbenciais, sob o fundamento de ausência de enfrentamento do mérito. Ocorre que tal posicionamento não se coaduna com a norma vigente nem com a consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Ab initio, mister
se faz constar que princípio da sucumbência consiste na regra geral para a condenação da parte que sucumbiu no feito, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Consoante o disposto expressamente no § 10, do artigo 85 do CPC:
“Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”

A interpretação sistemática dessa norma deve ser realizada à luz do princípio da causalidade, segundo o qual incumbe à parte que deu causa à propositura da demanda arcar com os ônus decorrentes do processo.

No caso em tela, a parte derrotada é a mesma que deu causa a propositura da demanda, em homenagem ao princípio da causalidade.

Nesse sentido, é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis:

“7.
Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes
...”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ªEd., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2010 – negritei)
.

Com efeito, no caso sub judice, conforme delineado nos autos, a autora manejou ação anulatória mesmo diante de pronunciamento judicial prévio, no âmbito da recuperação judicial, que reconheceu a regularidade do leilão do bem imóvel. Portanto, a parte autora tinha pleno conhecimento da insubsistência da pretensão deduzida em juízo, o que demonstra comportamento processual temerário, capaz de ensejar responsabilização pelo ônus sucumbencial, ainda que o mérito não tenha sido enfrentado.

Dito isso, tem-se que a extinção pela perda de interesse (objeto) não decorreu de qualquer irregularidade no certame (leilão), sobre o qual se pretendia a anulação, mas sim, pela sua já realização.

É importante assinalar que a jurisprudência dominante rechaça o entendimento de que a ausência de resolução de mérito, por si só, afaste a incidência de honorários, bastando a análise acerca da causalidade para aferir a responsabilidade.

Desse modo, insta ressaltar, que além da ação ter sido extinta em razão da perda superveniente do interesse processual, pelo fato da realização do ato impugnado, certo é que a parte devedora (autora), permaneceu como responsável pela propositura da causa que deu origem ao feito alhures, face ao não pagamento do débito executado, e todas as despesas a ele inerentes, em razão do inadimplemento da dívida que motivou a alienação do imóvel conferido em garantia fiduciária.

Ademais, após intensa litigiosidade e trabalho aos patronos do apelante, acabou extinta sem julgamento de mérito, diante da legalidade da alienação da garantia fiduciária submetida ao leilão, referendada pelo Juízo onde tramitou o processo de Recuperação Judicial da autora.

Dessa forma, impõe-se o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de condenar a parte autora/apelada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, o qual fixo em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no §2º do artigo 85 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe DOU PROVIMENTO”.
(id. 302643855)

À vista disso, resta evidente a ausência de vícios no v. acórdão,
revelando
mero inconformismo

da embargante com o resultado do julgamento, sem que tenha identificado efetivamente vício apto a ensejar a modificação do julgado. É cediço que os embargos de declaração não é meio adequado para rediscussão da matéria.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025